Tribunal: TJMT
Processo: 1006390-15.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006390-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PAULINO PANISSO - CPF: 434.076.008-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ABSOLVIÇÃO DO FATO QUE ENSEJOU A FALTA GRAVE. RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto em favor do agravante contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Mirassol D'Oeste-MT, que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão do suposto cometimento de crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, registrado no Auto de Prisão em Flagrante nº 1000676-75.2024.8.11.0011.

O agravante foi posteriormente absolvido na Ação Penal nº 1000733-93.2024.8.11.0011, por ausência de prova suficiente para a condenação, com trânsito em julgado em 31/01/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se a absolvição por sentença transitada em julgado do fato que originou a regressão cautelar de regime carcerário enseja o restabelecimento do regime semiaberto e a desconstituição da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A absolvição definitiva do agravante do fato que ensejou a falta grave afasta a configuração desta, não subsistindo motivo para a regressão do regime.

5. Conforme jurisprudência do TJMT, inexistindo substrato fático que justifique a falta grave, impõe-se o retorno ao regime menos gravoso, nos termos da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo provido. Restabelecimento do cumprimento da pena no regime semiaberto.

Tese de julgamento: "A absolvição do fato que ensejou a falta grave durante a execução penal afasta a regressão de regime e impõe o restabelecimento da situação anterior."

"Dispositivos relevantes citados:" LEP, art. 118, I.

"Jurisprudência relevante citada:" TJMT, HC 10179372320238110000, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 06/09/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal

interposto em favor de LUCAS PAULINO PANISSO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Mirassol D'Oeste-MT, que
determinou a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado
, pelo suposto cometimento de nova infração penal registrada no Auto de Prisão em Flagrante de nº 1000676-75.2024.8.11.0011.

Irresignada, a defesa recorre para reformar a decisão que regrediu o reeducando para o regime fechado, pois foi absolvido do processo que ensejou a falta grave (pags. 1756/1759-PDF).

O Ministério Público, nas contrarrazões,
manifestou-se pelo provimento do agravo
, pois o agravante foi absolvido do fato que ensejou a falta grave. (pag. 1774/1777-PDF).

O magistrado manteve a decisão agravada (pag. 1784-PDF)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da lavra da eminente Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, manifesta-se pelo
provimento
do recurso (pag. 1791/1795-PDF)

É o relatório

VOTO

Ressai dos autos que o agravado LUCAS PAULINO PANISSO responde executivo de pena onde foi condenado a cumprir 23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, e estava atualmente em regime semiaberto.

Neste tempo, o agravante foi preso em flagrante no dia 21/03/2024, pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06, conforme se extrai dos autos de prisão em flagrante nº 1000676-75.2024.8.11.0011. Em decorrência disso, e durante a audiência de custódia,
foi determinada a regressão cautelar do apenado para o regime fechado
.

Na sequência, foi oferecida denúncia em desfavor do agravante, quanto aos fatos que ensejaram a falta grave (Ação Penal nº 1000733-93.2024.8.11.0011), em que,
posteriormente, foi absolvido por não existir prova suficiente para condenação
, transitando em julgado no dia 31/01/2025.

Uma vez absolvido por sentença transitada em julgado em relação a novo delito cometido durante a execução da pena, deve ser desfeita a decisão que determinou a regressão do regime carcerário e a fixação de nova data-base para benefícios, restabelecendo-se a situação anterior (status quo ante).

Assim, diante da absolvição do agravado/reeducando do crime que ensejou o pleito à regressão cautelar de regime de cumprimento de pena, não há se falar em falta grave por prática de conduta definida como crime, mormente por não haver qualquer violação aos dispositivos da Lei de Execução penal.

Nesse sentido trago os seguintes julgados:

(TJMT)
“HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DE PENA. REGRESSÃO PARA O REGIME MAIS GRAVOSO EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO
. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
FALTA GRAVE. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA
. ORDEM CONCEDIDA PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
ORDEM CONCEDIDA.
Se não mais persiste o inquérito policial que poderia justificar o reconhecimento da falta grave, não deve subsistir a decisão que determinou a regressão do regime do paciente, porquanto ausente o substrato fático, devendo, portanto, ser restabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da sua pena. Pedido julgado procedente. Ordem concedida.”
(HC: 10179372320238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Execução interposto pela defesa, para reconhecer ausência de falta grave e determinar o restabelecimento do cumprimento da pena no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025